Tribunal: TCU
Processo: 002.740/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2561/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.740/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ada Carolina Lacerda de Sousa (XXX.719.233-XX); Camila Chaves Costa (XXX.374.402-XX); Gabriel Barbosa Rocha (XXX.408.493-XX); Ianara Veronica Andrade Duarte Inacio (XXX.612.583-XX); Karina Vieira Galante (XXX.898.151-XX); Kristyano Santos da Silva (XXX.429.413-XX); Rafaela de Gusmao Farias (XXX.844.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.